Tribunal: CARF
Processo: 10865.720606/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/03/2007 a 31/01/2011
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. AQUISIÇÃO DE GÁS NATURAL DIRETAMENTE DAS DISTRIBUIDORAS. IMPOSSIBILIDADE.
O gás natural não foi abrangido pelo regime de substituição tributária aplicável às Refinarias, desde sua instituição, nos termos do art. 4o da Lei no 9.718/1998. Embora com o advento da Lei no 10.865/2004, o gás natural tenha sido inserido no sistema de tributação concentrada aplicável aos Produtores e Importadores de Derivados de Petróleo (regime monofásico), e não às Refinarias, referida sistemática de tributação não se confunde com a do regime de substituição. Logo, não há previsão legal para o creditamento de preço embutido no regime não cumulativo.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
null
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. AQUISIÇÃO DE GÁS NATURAL DIRETAMENTE DAS DISTRIBUIDORAS. IMPOSSIBILIDADE.
O gás natural não foi abrangido pelo regime de substituição tributária aplicável às Refinarias, desde sua instituição, nos termos do art. 4o da Lei no 9.718/1998. Embora com o advento da Lei no 10.865/2004, o gás natural tenha sido inserido no sistema de tributação concentrada aplicável aos Produtores e Importadores de Derivados de Petróleo (regime monofásico), e não às Refinarias, referida sistemática de tributação não se confunde com a do regime de substituição. Logo, não há previsão legal para o creditamento de preço embutido no regime não cumulativo.
Recurso Voluntário Negado.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.720606/2012-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.633 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de fevereiro de 2021
Recorrente
INDUSTRIA CERAMICA FRAGNANI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/03/2007 a 31/01/2011
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA.
AQUISIÇÃO
DE
GÁS
NATURAL
DIRETAMENTE
DAS
DISTRIBUIDORAS. IMPOSSIBILIDADE.
O gás natural não foi abrangido pelo regime de substituição tributária aplicável
às Refinarias, desde sua instituição, nos termos do art. 4o da Lei no 9.718/1998.
Embora com o advento da Lei no 10.865/2004, o gás natural tenha sido inserido
no sistema de tributação concentrada aplicável aos Produtores e Importadores
de Derivados de Petróleo (regime monofásico), e não às Refinarias, referida
sistemática de tributação não se confunde com a do regime de substituição.
Logo, não há previsão legal para o creditamento de “preço embutido” no
regime não cumulativo.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA.
AQUISIÇÃO
DE
GÁS
NATURAL
DIRETAMENTE
DAS
DISTRIBUIDORAS. IMPOSSIBILIDADE.
O gás natural não foi abrangido pelo regime de substituição tributária aplicável
às Refinarias, desde sua instituição, nos termos do art. 4o da Lei no 9.718/1998.
Embora com o advento da Lei no 10.865/2004, o gás natural tenha sido inserido
no sistema de tributação concentrada aplicável aos Produtores e Importadores
de Derivados de Petróleo (regime monofásico), e não às Refinarias, referida
sistemática de tributação não se confunde com a do regime de substituição.
Logo, não há previsão legal para o creditamento de “preço embutido” no
regime não cumulativo.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.720606/2012-91
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.633 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.720606/2012-91

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão
Junior, José Adão Vitorino de Morais, Semíramis de Oliveira Duro, Sabrina Coutinho Barbosa
(suplente convocada) e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de manifestação de inconformidade contra o indeferimento de pedido
de restituição/ressarcimento, solicitado em formulário (fl. 2), no montante de R$
8.132.572,08, conforme requerimento de fls. 03/09 e relação de notas fiscais de fls.
50/52, relativo ao PIS/Pasep e à Cofins incidentes sobre a aquisição de gás natural
diretamente da distribuidora e utilizado como insumo para a realização de sua
atividade fim.
Conforme Despacho Decisório de fls. 54/56, a autoridade fiscal aduz que o
pedido de ressarcimento em questão se refere ao período de março de 2007 a janeiro
de 2011, porém, o período de março de 2007 a novembro de 2010 já foi objeto do
processo 10865.722416/2011-27 e não será apreciado novamente neste processo
limitando a análise aos meses de dezembro de 2010 e janeiro de 2011.
Alega que é do conhecimento do contribuinte que a sistemática de apuração do
PIS e da Cofins incidentes sobre a venda de derivados de petróleo foi regulada pela
Medida Provisória (MP) n° 1991-15/2000, e depois objeto das MP no 2.037/2000, MP
no 2.113/2000 e MP no 2.158/2001, cuja redação atual do art. 4o é a seguinte:
Art. 4o O disposto no art. 4o da Lei no 9.718, de 1998, em sua versão original,
aplica-se, exclusivamente, em relação às vendas de gasolinas, exceto gasolina de
aviação, óleo diesel e gás liquefeito de petróleo - GLP.
Parágrafo único. Nas vendas de óleo diesel ocorridas a partir de 1o de
fevereiro de 1999, o fator de multiplicação previsto no parágrafo único do art. 4o da
Lei no 9.718, de 1998, em sua versão original, fica reduzido de quatro para três
inteiros e trinta e três centésimos.
Por sua vez, assim dispõe o art. 4o da Lei no 9.718/1998, conforme redação dada
pela Lei no 10.865/2004:
Art. 4o As contribuições para os Programas de Integração Social e de
Formação do Patrimônio do Servidor Público – PIS/PASEP e para o Financiamento
da Seguridade Social – COFINS devidas pelos produtores e importadores de
derivados de petróleo serão calculadas, respectivamente, com base nas seguintes
alíquotas:
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.633 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.720606/2012-91

I – 5,08% (cinco inteiros e oito centésimos por cento) e 23,44% (vinte inteiros e
quarenta e quatro centésimos por cento), incidentes sobre a receita bruta decorrente
da venda de gasolinas e suas correntes, exceto gasolina de aviação;
II – 4,21% (quatro inteiros e vinte e um centésimos por cento) e 19,42%
(dezenove inteiros e quarenta e dois centésimos por cento), incidentes sobre a receita
bruta decorrente da venda de óleo diesel e suas correntes;
III - 10,2% (dez inteiros e dois décimos por cento) e 47,4% (quarenta e sete
inteiros e quatro décimos por cento) incidentes sobre a receita bruta decorrente da
venda de gás liquefeito de petróleo - GLP derivado de petróleo e de gás natural;
IV – sessenta e cinco centésimos por cento e três por cento incidentes sobre a
receita bruta decorrente das demais atividades.
Nesse ponto, a autoridade fiscal alerta que o citado art. 4o não trata de
ressarcimento a consumidores finais e mesmo a IN SRF no 6/99, citada pelo
contribuinte, não contemplava o GLP:
Art. 6o Fica assegurado ao consumidor final, pessoa jurídica, o ressarcimento
dos valores das contribuições referidas no artigo anterior, correspondentes à
incidência na venda a varejo, na hipótese de aquisição de gasolina automotiva ou
óleo diesel, diretamente à distribuidora. (Destaque do original)
Em conclusão, indefere o pedido de ressarcimento pleiteado por falta de
previsão legal.
Cientificada em 09/09/2014 (fl. 109), a Interessada apresentou, em 06/10/2014,
a Manifestação de Inconformidade de fls. 111/126 e documentos anexos, a seguir
sintetizada:
- Preliminarmente, requer a nulidade do despacho decisório por insuficiência de
motivação, ressaltando que a autoridade administrativa limitou sua motivação tão
somente ao fato da revogação da IN SRF no 6/99 e por não existir base legal para o
deferimento do pedido, sem, contudo, exteriorizar a motivação em relação aos demais
fundamentos de fato e de direito contidos na inicial. Destaca que os atos
administrativos com ausência ou insuficiência de motivação são nulos, pois ferem o
princípio do contraditório e da ampla defesa, ocasionando o cerceamento de defesa do
contribuinte.
- Alega equívoco por parte da autoridade fiscal na exclusão da análise do
período de março de 2007 a novembro de 2010 tendo em vista que o processo no
10865.722416/2011-27
refere-se
às
compras
efetuadas
pela
filial
CNPJ:
47.333.539/0002-07 e no presente processo as compras foram realizadas pela matriz,
portanto, pedidos distintos.
- No mérito, inicia explanando sobre o conceito de gás natural, citando o
equívoco na decisão administrativa que menciona se tratar de PIS/Cofins incidentes
sobre compra de gás liquefeito de petróleo (GLP).
- Argumenta que o contribuinte não realiza o fato gerador presumido da
legislação, qual seja: alienação de gás natural, de forma que não pode suportar o ônus
do PIS e da Cofins incidentes no combustível que adquire, uma vez que seu objeto
social é diverso daqueles que compram e vendem gás natural como atividade fim.
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.633 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.720606/2012-91

- Informa que a tributação monofásica determina que o sujeito passivo
responsável pelo recolhimento de PIS/Cofins são as refinarias e não mais as
distribuidoras de combustíveis, sendo que cabem às distribuidoras tributar à alíquota
zero a saída dos combustíveis e, portanto, em decorrência da alíquota zero, não há que
se falar em encargo tributário pelo consumidor final.
- O contribuinte em questão não é consumidor final e tampouco faz parte da
cadeia de comercialização de combustíveis. No caso, o contribuinte interrompe a
cadeia, assumindo o ônus do tributo embutido no preço, não tendo como repassá-lo,
uma vez que o combustível é utilizado como insumo em seu processo de produção.
Quando o contribuinte quebra a cadeia de comercialização do combustível, no caso
gás natural, ele assume o posto de contribuinte de fato, pois suporta o ônus da
tributação concentrada.
- Defende que como o gás natural adquirido é totalmente empregado no
processo de produção, o contribuinte tem direito ao crédito pela aquisição do insumo,
conforme regime da não cumulatividade.
- Citando a legislação pertinente e suas alterações, afirma que a modificação do
regime de substituição tributária que adveio com a implementação da tributação
monofásica em nada alterou a situação em comento, pois a refinaria passou de
substituta tributária para contribuinte de direito, pagando alíquota concentrada. Na
prática seria a mesma situação de ser substituta tributária, não fazendo sentido o art. 6o
da IN SRF no 6/99 perder sua eficácia e o contribuinte se ver impossibilitado de
restituição ou ressarcimento.
- Alega que, na prática, os efeitos produzidos pela substituição tributária
anteriormente existente são os mesmos implementados pela tributação monofásica
instituída pela MP no 1991-15/2000, que deu nova redação ao art. 4o da Lei no
9.718/1998.
- Conclui que a saída tributada a alíquota zero e o fato do PIS e da Cofins serem
tributos indiretos não são motivos plausíveis para a restituição ser negada, mesmo
porque a Manifestante não aliena gás natural para que a receita advinda desta venda
seja tributada a alíquota zero.
- Por fim, requer provar o alegado por todos os meios de prova em direito
admitidos, em especial a juntada de novos documentos e a prova pericial.
Cita jurisprudência administrativa e judicial.
A 6a Turma da DRJ/BHE negou provimento à manifestação de inconformidade,
Acórdão n° 02-91.445, com decisão assim ementada:
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. FATO GERADOR
PRESUMIDO NA AQUISIÇÃO DE GÁS NATURAL DIRETAMENTE DAS
DISTRIBUIDORAS. NÃO CABIMENTO.
O gás natural não foi abrangido pelo regime de substituição tributária aplicável às
Refinarias, desde sua instituição, conforme art. 4o da Lei no 9.718, de 1998, e alterações
posteriores. Ainda que com a Lei no 10.865, de 2004, o gás natural tenha sido inserido
no sistema de tributação concentrada aplicável aos Produtores e Importadores de
Derivados de Petróleo (regime monofásico), e não às Refinarias, referida sistemática de
tributação não se confunde com a do regime de substituição, não havendo de se falar em
fato gerador presumido não realizado, a ensejar o Pedido de Restituição.
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.633 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.720606/2012-91

Em recurso voluntário, a empresa aponta o desacerto da decisão de piso e ratifica
as razões de sua manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de interposição,
devendo ser conhecido.
Em primeiro lugar, a Recorrente aponta que o despacho decisório restringiu o
período de apuração de crédito pleiteado, em virtude do pedido de restituição/ressarcimento
objeto do PA 10865.722416/2011-27. Defende que, como já alegado em sede de manifestação de
inconformidade, esse processo refere-se à compra de gás natural do estabelecimento filial, sendo
o presente processo relacionado à matriz.
A despeito da alegação, observa-se que a DRJ analisou todo o período pleiteado:
01/03/2007 a 31/01/2011, para concluir que, independentemente do período, não há previsão
legal que fundamente o pedido de ressarcimento formulado.
Importa esclarecer que o pleito no mérito refere-se à restituição do valor das
contribuições “embutidas” no preço final do gás natural e não ao creditamento do gás natural
como insumo do regime não cumulativo de PIS e COFINS (art. 3°, II, das Leis n° 10.637/2002 e
10.833/2003). Confira-se trecho do recurso voluntário:
Em relação ao desconto de crédito do PIS e COFINS sobre o custo de aquisição de
combustíveis utilizados como insumos na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, referida dedução somente se refere
ao imposto destacado na nota de aquisição, e não ao imposto embutido no preço do
combustível adquirido, ou seja, são créditos distintos, um em relação à lei 10.833/2003
e outro referente ao imposto embutido no preço final do combustível, o qual não é
destacado nas notas fiscais de aquisição.
Ademais, as planilhas apresentadas pela empresa confirmam que o ressarcimento
é da alíquota de 9,25% sobre as aquisições de gás natural.
Repise-se a argumentação da Recorrente:
Posta assim a questão, é de se dizer que regime monofásico do PIS e da
COFINS perfaz um mecanismo de tributação com semelhança ao instituto da
substituição tributária "para frente", vez que confere a um determinado contribuinte a
responsabilidade pelo recolhimento das contribuições devidas em toda cadeia,
objetivando maximizar e tornar mais prática a arrecadação de tributos.
Nesse passo, fato é que após o início da vigência da Lei no. 10.147/00, restou
instituído o regime monofásico das aludidas contribuições, a partir do qual alguns
contribuintes se tornam responsáveis pelo recolhimento do PIS e da COFINS
incidentes sobre toda a cadeia de produção e consumo, através da aplicação de uma
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.633 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.720606/2012-91

alíquota de maior percentual global e, em contrapartida, reduzindo a zero a alíquota do
PIS e da COFINS para o restante da cadeia.
É justamente nesse ponto que se encontra o erro. O Contribuinte que pleiteia a
restituição em comento não é consumidor final, e, tampouco, faz parte da cadeia de
comercialização de combustíveis. A ora Recorrente interrompe a cadeia, assumindo o
ônus do tributo embutido no preço, e não tem para quem repassá-lo, uma vez que o
combustível é utilizado como insumo em seu processo de produção.
Embora a Recorrente não efetue a venda do combustível adquiro, ela assume
todo o ônus do imposto embutido no preço do produto, pois, utiliza como insumo em
seu processo de produção e não tem para quem repassar, desta maneira, tem direito ao
crédito referente ao imposto incluso no preço do combustível adquirido.
Não se pode olvidar que as refinarias de combustível são instituições que visam
obter lucro em suas operações e, obviamente, para alcançá-lo, dentre outros cálculos,
embutem sim, nos seus preços, o PIS e a COFINS ao venderem combustível para as
distribuidoras. Estas, por sua vez, também visam o lucro quando revendem seus
combustíveis e, portanto, repassam ao próximo elo da cadeia de comercialização, no
seu preço, o PIS e a COFINS concentrados, que pagou para a refinaria e a refinaria
recolheu aos cofres públicos. Não enxergar a questão sob essa ótica, é negar a
tributação monofásica e, principalmente, a não cumulatividade a que estão sujeitas as
contribuições em questão.
Dessa forma, apesar de sair da distribuidora com alíquota zero, a legislação
presume que o próximo elo da cadeia revenderá o combustível adquirido, o que não
acontece no caso em tela. Portanto, se a Recorrente não se restituir do valor sobre o
insumo, estará pagando imposto em cascata ao compor a base de cálculo com seu
faturamento bruto, uma vez que para fabricar e depois vender e obter receita com sua
atividade fim precisou comprar gás natural e por isso pagou PIS e COFINS com a
alíquota concentrada, embutido nas vendas da refinaria para a distribuidora e da
distribuidora para a Recorrente.
(...)
Ora, Nobres Julgadores, no caso em tela, o gás natural que é adquirido
diretamente da distribuidora é empregado totalmente no processo de produção, nos
exatos termos acima declinados, o que deixa claro o direito da Recorrente em ver
restituído o valor do imposto pago embutido no preço final do combustível, caso
contrário, a Recorrente seria demasiadamente onerada pela carga tributária,
configurando verdadeiro confisco por parte do Fisco.
Quando a Recorrente quebra a cadeia de comercialização do combustível, no
caso do gás natural, ela assume o posto de contribuinte de fato, pois suporta o ônus da
tributação concentrada, quando paga o preço pedido pela distribuidora, que, por sua
vez, pagou no preço do gás natural que adquiriu as alíquotas concentradas pela
refinaria. Não ter direito ao crédito pela aquisição do insumo e cobrar do contribuinte
de fato o imposto em cascata, é vedado pela não cumulatividade.
Com o advento da Lei no 9.718/98, houve a unificação da legislação relativa ao
PIS/PASEP e a COFINS, com a implementação de uma alteração no regime de
substituição tributária até então vigente. A sujeição passiva tributária passou a ser
atribuída às refinarias de petróleo e não mais às distribuidoras de combustível, sendo
este o primeiro embrião da tributação monofásica, que posteriormente será comentada.
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.633 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.720606/2012-91

Essa modificação, introduzida pelo artigo 4o, da Lei no. 9.718/98 determinava
que as refinarias de petróleo ficassem, a partir de 1o de fevereiro de 1999, na condição
de substitutas tributárias, responsáveis pelo recolhimento das contribuições devidas
pelos distribuidores e comerciantes varejistas de combustíveis derivados de petróleo,
incidentes sobre toda a cadeia de produção.
Com a edição desta norma, sobreveio a regulamentação desta modalidade de
tributação através da IN SRF no 6/99, cujo artigo 6o assegurava “... o ressarcimento
dos valores das contribuições referidas no artigo anterior, correspondentes à incidência
na venda a varejo, na hipótese de aquisição de gasolina automotiva ou óleo diesel,
diretamente à distribuidora”.
Com efeito, a alteração ao regime de substituição tributária que adveio com a
implementação da tributação monofásica, em nada alterou a situação acima descrita,
pois, ao invés da refinaria ser a substituta tributária, passou a ser a contribuinte de
direito, pagando alíquota concentrada, o que, na prática, é a mesma situação de ser
substituta tributária, não fazendo sentido o artigo 6o da Instrução Normativa SRF n.o
6/99 perder sua eficácia e o contribuinte se ver sem a possibilidade de restituição ou
ressarcimento, sendo exatamente isso que precisa ser revisto, analisado e modificado.
Com isso, as refinarias passaram a incorporar aos preços dos combustíveis as
contribuições para o PIS/COFINS, fazendo repercutir o ônus do tributo, de modo que
ao final, o encargo financeiro ainda fosse transferido ao contribuinte de fato, ou seja, o
consumidor final, quando da aquisição de combustível na bomba dos postos de
gasolina.
Logo, verifica-se que, na prática, os efeitos produzidos pela substituição
tributária anteriormente existente são os mesmos implementados pela tributação
monofásica instituída pela MP no 1991-15/2000 que deu nova redação ao art. 4o da lei
9.718/98.
Desta forma, a saída tributada a alíquota zero e o fato do PIS e da COFINS
serem tributos indiretos não são motivos plausíveis para a restituição ser negada,
mesmo porque, vale lembrar que a Recorrente em questão não aliena gás natural para
que a receita advinda desta venda seja tributada a alíquota zero.
A despeito da defesa posta acima, entendo que o despacho decisório e a decisão
de piso corretamente asseveraram a inexistência de fundamento legal para ressarcimento do
valor das contribuições “embutidas” no preço final do gás natural, pois:
(i) o gás natural não foi abrangido pelo regime de substituição tributária;
(ii) a Recorrente não é consumidora final nos termos da legislação que previa o
regime de substituição;
(iii) a Lei no 10.865/2004 inseriu o gás natural no regime monofásico do PIS e da
COFINS, especificamente para os produtores e importadores de derivados de petróleo. Tal
regime não se confunde com substituição tributária;
(iv) a não-cumulatividade das contribuições é cumprida pela incidência delas na
cadeia com suporte em documentos fiscais, cuja sistemática de apropriação e cálculo deve
obediência, sobretudo, às prescrições das Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003. Não há o
creditamento de “preço embutido” no regime não cumulativo.
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-009.633 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.720606/2012-91

Considerando a repetição da essência da defesa traçada em manifestação de
inconformidade, adoto as razões da DRJ, por com elas concordar integralmente (art. 50, § 1o, da
Lei n° 9.784/99):
A possibilidade de ressarcimento do PIS e da Cofins prevista na IN SRF no 6, de
1999, existia no caso da aquisição de combustíveis derivados do petróleo por pessoa
jurídica consumidora final, na hipótese de esta havê-los adquirido de pessoas jurídicas
que, na operação de venda, revestissem a qualidade de substitutos tributários. Como a
substituição pressupunha uma operação de revenda desse combustível, a aquisição
pela pessoa jurídica consumidora final, por implicar a supressão de uma etapa na
cadeia de produção e circulação, dava direito ao ressarcimento do valor pago pelo
substituto, relativo à operação de revenda que deixou de acontecer.
Art. 6o Fica assegurado ao consumidor final, pessoa jurídica, o ressarcimento
dos valores das contribuições referidas no artigo anterior, correspondentes à
incidência na venda a varejo, na hipótese de aquisição de gasolina automotiva ou
óleo diesel, diretamente à distribuidora.
§ 1o Para efeito do ressarcimento a que se refere este artigo, a distribuidora
deverá informar, destacadamente, na nota fiscal de sua emissão, a base de cálculo do
valor a ser ressarcido.
§ 2o A base de cálculo de que trata o parágrafo anterior será determinada
mediante a aplicação, sobre o preço de venda da refinaria, calculado na forma do
parágrafo único do art. 2o, multiplicado por dois inteiros e dois décimos ou por um
inteiro e oitenta e oito décimos, no caso de aquisição de gasolina automotiva ou de
óleo diesel, respectivamente. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa SRF no 24,
de 25 de fevereiro de 1999)
§ 3o O valor de cada contribuição, a ser ressarcido, será obtido mediante
aplicação da alíquota respectiva sobre a base de cálculo referida no parágrafo
anterior.
§ 4o O ressarcimento de que trata este artigo dar-se-á mediante compensação
ou restituição, observadas as normas estabelecidas na Instrução Normativa SRF no
021, de 10 de março de 1997, vedada a aplicação do disposto nos arts. 7o a 14 desta
Instrução Normativa.
Até a edição da MP 1.991-15, de 2000, nas operações com combustíveis
derivados de petróleo o regime aplicável às duas contribuições era o da substituição
tributária.
A partir da vigência da mencionada MP instituiu-se o novo regime de tributação
em fase única (tributação monofásica ou concentrada). A MP no 1.991-18, de 2000, a
Lei 9.990, de 2000 e a Lei no 10.865, de 2004, sem alterar o regime jurídico de
incidência monofásica, modificaram apenas as alíquotas aplicáveis às operações em
análise.
A partir de 1o de julho de 2000 a substituição tributária nas operações com
combustíveis foi extinta com entrada em vigor dos artigos 2o e 43 da Medida
Provisória – MP no 1.991-15, de 10 de março de 2000.
Art. 2o Os arts. 3o, 4o, 5o e 6o da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998,
passam a vigorar com a seguinte redação:
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-009.633 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.720606/2012-91

(...)
"Art. 4o As contribuições para os Programas de Integração Social e de
Formação do Patrimônio do Servidor Público PIS/ PASEP e para o Financiamento
da Seguridade Social COFINS devidas pelas refinarias de petróleo serão calculadas,
respectivamente, com base nas seguintes alíquotas: (Grifo nosso)
(...)
II dois inteiros e oito décimos por cento e treze por cento, incidentes sobre a
receita bruta decorrente da venda de óleo diesel;" (...)
III – dois inteiros e cinquenta e seis centésimos por cento e onze inteiros e
oitenta e quatro centésimos por cento incidentes sobre a receita bruta decorrente da
venda de gás liquefeito de petróleo – GLP; (Redação dada pela Lei no 9.990, de 2000)
Art. 43 Ficam reduzidas a zero as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP
e da COFINS incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda de:
I- gasolina automotiva, óleo diesel e GLP, auferida por distribuidores e
comerciantes varejistas; (Grifo nosso)
(...)
Art. 46. Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos:
(...)
II- no que se refere à nova redação dos arts. 4° a 6° da Lei no 9.718, de 1998,
ao art. 43 desta Medida Provisória, em relação aos fatos geradores ocorridos a partir
de 1o de julho de 2000, data em que cessam os efeitos das normas constantes dos arts.
4° a 6° da Lei no 9.718, de 1998, em sua redação original, e dos arts. 4o e 5o desta
Medida Provisória. (Grifo nosso)
Com a Lei no 10.865, de 30/04/2004, a redação do art. 4o da Lei no 9.718, de
1998, sofreu nova alteração, para transferir a tributação monofásica das Refinarias
para os Produtores e Importadores de Derivados de Petróleo e passar a incluir a
estipulação de alíquota diferenciada nas vendas de gás natural:
“Art. 22. Os dispositivos legais a seguir passam a vigorar com a seguinte
redação:
I - art. 4° da Lei n° 9.718, de 27 de novembro de 1998:
"Art. 4° As contribuições para os Programas de Integração Social e de
Formação do Patrimônio do Servidor Público – PIS/PASEP e para o Financiamento
da Seguridade Social – COFINS devidas pelos produtores e importadores de
derivados de petróleo serão calculadas, respectivamente, com base nas seguintes
alíquotas:
I – 5,08% (cinco inteiros e oito centésimos por cento) e 23,44% (vinte inteiros e
quarenta e quatro centésimos por cento), incidentes sobre a receita bruta decorrente
da venda de gasolinas e suas correntes, exceto gasolina de aviação;
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-009.633 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.720606/2012-91

II – 4,21% (quatro inteiros e vinte e um centésimos por cento) e 19,42%
(dezenove inteiros e quarenta e dois centésimos por cento), incidentes sobre a receita
bruta decorrente da venda de óleo diesel e suas correntes;
III – 10,2% (dez inteiros e dois décimos por cento) e 47,4% (quarenta e sete
inteiros e quatro décimos por cento) incidentes sobre a receita bruta decorrente da
venda de gás liquefeito de petróleo (GLP) dos derivados de petróleo e gás natural;
Como se vê nos dispositivos legais transcritos, o gás natural não foi abrangido
pelo regime de substituição tributária, desde sua instituição, sendo excluído
originalmente da tributação concentrada aplicável às Refinarias (regime monofásico)
instituída pela MP no 1.991-15, de 2000. Somente com a Lei no 10.865, de 2004, foi
inserido no sistema de tributação concentrada aplicável aos produtores e
importadores de derivados de petróleo, sistema de tributação que não se confunde
com o regime de substituição.
No caso da incidência monofásica, desaparece a lógica subjacente ao aludido
ressarcimento. O que existe é uma incidência em etapa única da cadeia de produção e
circulação dos combustíveis derivados de petróleo, com alíquotas diferenciadas, sem
que isso signifique que a pessoa jurídica sujeita à incidência monofásica ou
concentrada se qualifique como substituta tributária de quaisquer das demais pessoas
da cadeia.
Logo, não há pagamento relativo a fato gerador presumido a ocorrer em etapa
posterior da cadeia de produção e circulação. Assim, descabe cogitar de ressarcimento,
uma vez que as contribuições são integralmente devidas sobre as receitas relativas
àquela etapa em que ocorre a incidência, independentemente de qualquer outra etapa
da mesma cadeia.
Destarte, não se pode falar em pagamento indevido ou a maior que o devido, se o
suposto crédito não tem fundamento legal.
Conclusão
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora

Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital